Tribunal: TJMT
Processo: 1021938-46.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021938-46.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS - CPF: 058.961.621-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. FALTA DISCIPLINAR GRAVE PRATICADA NOS DOZE MESES ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO DECRETO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Agravo em Execução interposto por sentenciado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o fundamento de prática de falta disciplinar grave dentro do período impeditivo estabelecido pelo decreto. O agravante sustenta que a homologação da falta grave ocorreu somente após a publicação do ato normativo, razão pela qual não poderia obstar a concessão do benefício.

II.
Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta disciplinar grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 impede a concessão do indulto natalino quando a homologação judicial da infração disciplinar ocorre em momento posterior à publicação do decreto.

III.
Razões de decidir

O delito pelo qual o agravante cumpre pena não integra o rol de crimes impeditivos previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, o que afasta óbice objetivo à análise do benefício.

A concessão do indulto exige, além dos requisitos objetivos, o preenchimento dos requisitos subjetivos expressamente previstos no decreto presidencial.

O art. 6º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 exclui do benefício os condenados que tenham praticado falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à sua publicação.

O agravante deixou de comparecer injustificadamente ao Juízo da Execução em novembro de 2024, durante o cumprimento da pena em regime aberto, conduta reconhecida como falta grave após regular procedimento com observância do contraditório e da ampla defesa.

A data relevante para a incidência da vedação prevista no decreto é a da prática da falta grave, e não a da sua homologação judicial.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidam entendimento de que a homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto de indulto, desde que a infração disciplinar tenha sido praticada dentro do período impeditivo legalmente estabelecido.

O não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 6º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 impede a concessão do indulto.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A prática de falta disciplinar grave nos doze meses anteriores à publicação do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 impede a concessão do indulto natalino.

2.
A homologação judicial da falta grave após a publicação do decreto não afasta o impedimento ao benefício quando a infração disciplinar foi praticada dentro do período vedado.

3.
O atendimento dos requisitos subjetivos previstos no decreto presidencial constitui condição indispensável para a concessão do indulto.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 132.236/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 30.08.2016, Informativo 837; STJ, AgRg no AREsp n. 3.175.620/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN 15.06.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1021938-46.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE PAULA SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Carlos Eduardo de Paula Santos

contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
, nos Autos n.

0014612-35.2018.8.11.0064
, que
indeferiu pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n
.
12.338/2024
(id.
368997394
).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que
a homologação da falta grave ocorreu apenas em 08/09/2025, portanto após a publicação do Decreto Presidencial, razão pela qual não poderia constituir óbice à concessão do benefício

Requer a reforma da decisão para que seja reconhecido o direito ao indulto

(id.
368997387
).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso
(id.
368997390
).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (id.
368997393
).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pelo desprovimento do recurso, da lavra

do ilustre Procurador Élio Américo (id.
374431858
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo.

A controvérsia restringe-se à verificação da possibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024 ao
agravante, diante da prática de falta disciplinar grave em período anterior à publicação do ato normativo.

Conforme se extrai dos autos, o agravante cumpre pena pela prática do crime de roubo majorado tentado, delito que, nas circunstâncias descritas na condenação, não integra o
extenso
rol de crimes impeditivos previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024.

Assim, sob a perspectiva da natureza da infração penal, inexistiria impedimento à análise do benefício.

Todavia, a concessão do indulto não depende apenas da espécie do delito praticado, exigindo também o atendimento dos requisitos subjetivos expressamente previstos no Decreto.

No caso, o
pedido de indulto foi indeferido sob o fundamento de que o sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave dentro do período impeditivo previsto no art. 6º do Decreto Presidencial n
.
12.338/2024, consistente no não comparecimento injustificado ao Juízo da Execução durante o cumprimento da pena em regime aberto, conduta posteriormente reconhecida como falta grave em procedimento regular, com observância do contraditório e da ampla defesa.

Nesse contexto, dispõe o art. 6º do Decreto Presidencial n. 12.338/2024 que o benefício não alcança as pessoas condenadas que tenham praticado falta disciplinar de natureza grave nos doze meses anteriores à sua publicação.

O agravante, durante o cumprimento da pena em regime aberto, deixou de comparecer injustificadamente ao Juízo da Execução em novembro de 2024
,
portanto, dentro do período impeditivo, sendo intimado para apresentar
justificativa,
mas não o fez.

Embora a homologação judicial da infração disciplinar tenha ocorrido em 08/09/2025, após a publicação do Decreto Presidencial, tal circunstância não afasta o impedimento legal.

A controvérsia encontra-se pacificada nos Tribunais Superiores.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que:

“Se o condenado praticou falta grave no período de 12 meses antes da publicação do decreto de indulto natalino, ele não poderá receber o benefício mesmo que a homologação judicial desta sanção disciplinar tenha ocorrido em data posterior à publicação do decreto.”
(STF, 2ª Turma, HC 132.236/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 30/08/2016, Informativo 837).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“
A prática de falta grave nos doze meses anteriores à publicação do decreto impede a concessão do indulto. 2. A homologação da falta grave pode ocorrer após a publicação do decreto, desde que a falta tenha sido cometida dentro do prazo estipulado Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 12.338/2024, art. 6º.
”

(AgRg no AREsp n. 3.175.620/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 15/6/2026
).

Diante desse quadro, evidenciado o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 6º do Decreto Presidencial n
.
12.338/2024, impõe-se a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito, julgo o
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministeria
l.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026